Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-63.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003940-63.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSE CHRISTINA GARCIA DOS SANTOS - CPF: 009.177.681-32 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 19/10/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. Sessão 02/09/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: ACOMPANHO O SEGUNDO VOGAL. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: DADO PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1003940-63.2020.8.11.0004
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças
.

Recorrente:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

Recorrida:
LARISSE CHRISTINA GARCIA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento:
19/10/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, p
ara condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LARISSE CHRISTINA GARCIA DOS SANTOS, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes o pleito dos danos morais, ou a redução do valor da indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a reclamante adquiriu um aparelho celular “IPHONE X Cinza Especial 64GB com número de serie / IMEI 354845096535042”, e que em novembro/2019, o aparelho foi exposto respingos de água incapaz de causar qualquer danificação, no entanto, o celular parou de funcionar o reconhecimento facial, voltando a funcionar normalmente horas depois.

Afirma, ainda, a recorrida que em fevereiro/2020 apresentou novamente o mesmo defeito, e ao procurar a assistência técnica autorizada ficou marcado o atendimento para 20.03.2020 às 11 horas em Brasília/DF, no entanto, ao chegar no local estava fechado, e diante do descaso procurou o PROCON local, sendo designado novo agendamento para 26.07.2020, sendo informada que não seria possível o conserto, pois o produto teve contato com água, conforme indicação do dispositivo do aparelho.

Por fim, sustenta a requerente que a propaganda sobre o aparelho permite a submersão em liquido de até um metro por até 30 minutos, e ao contrário, seu aparelho apresentou problemas após contato mínimo com água. Aduz que esses problemas são relatados por outros consumidores, se tratando de problema técnico do aparelho.

A recorrente em sua defesa alega que o produto é resistente a água e não à prova de água, de modo que não houve propaganda enganosa, afirma que deve ser considerado o mau uso do aparelho que é de responsabilidade exclusiva da promovente.

Não obstante a recorrente aduz que não praticou nenhum ilícito, sendo que o produto deveria ter sido encaminhado para assistência técnica, o que não ocorreu, e o suporte técnico prestou todas as informações para reclamante, pugnando pela improcedência da inicial.

Oportuno frisar que por diversas vezes a reclamante tentou resolver a

questão na esfera administrativa, todavia não obteve êxito, conforme demonstrado na exordial.

Registra-se, ainda, que é fato incontroverso a responsabilidade do reparo no aparelho pois a recorrente se insurge apenas quanto ao valor atribuído a titulo de dano moral, não se opondo a devolver o valor pago no aparelho pela reclamante, ficando dessa forma evidenciado sua confissão, quanto a origem do problema, o qual não se deu por mau uso.

Oportuno, ainda, destacar que em seu recurso a reclamada deixa claro que não se opõem em realizar a troca do aparelho, conforme se vê abaixo:

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. IPHONE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEMANDADA QUE É COMERCIANTE DO PRODUTO, RESPONDENDO DE FORMA SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. CELULAR QUE ENTROU EM CONTATO COM ÁGUA. VÍCIO DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO QUE INFORMAM A RESISTÊNCIA EM ATÉ 2 METROS DE PROFUNDIDADE, DURANTE 30 MINUTOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA DA GARANTIA. AUSENTE PROVA DE QUE O AUTOR TENHA ULTRAPASSADO O LIMITE DE TEMPO E PROFUNDIDADE. DEVER DA RÉ DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO APARELHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009015678, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-12-2019).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda.
Aparelho celular "resistente à água" (Iphone X) que, após contato com água da chuva, apresenta defeito
. Recusa de conserto pela Assistência Técnica autorizada pela Fabricante, a pretexto de mau uso decorrente do contato do celular com líquido. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Fabricante, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Aparelho divulgado pela ré como resistente à água, conforme a classificação IP67 da norma IEC 60529, que indica proteção inclusive contra imersão temporária. Fornecedora que pugnou pelo julgamento antecipado da lide e não se desincumbiu do ônus de comprovar que o produto apresentava mesmo a prometida resistência à água, tampouco o alegado mau uso pelo consumidor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Documentação unilateralmente produzida que era insuficiente no tocante. Padecimento moral indenizável que se acha bem evidenciado no caso em exame, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. Indenização correspondente que deve ser mantida em R$ 5.000,00, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001086-79.2019.8.26.0177; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 27/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021).(destaquei).

O dano moral experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da recorrente em não efetuar o reparo, em deixar de substituir o produto defeituoso por um novo, bem como restituir o valor pago.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício do produto, a parte consumidora faz
jus
à devolução do valor pago, fato esse incontroverso, pois não foi objeto de recurso por parte da reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Recurso Inominado:

1003940-63.2020.8.11.0004 – PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido:

LARISSE CHRISTINA GARCIA DOS SANTOS

Relator:

Dra. Valdeci Moraes Siqueira

VOTO-VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. IPHONE X. VÍCIO DECORRENTE DO CONTATO COM ÁGUA. MAU USO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da Apple Computer Brasil LTDA em razão de vício apresentado em seu celular modelo Iphone X cinza especial 64 GB.

2.

Não foi trazido aos autos nenhum documento que comprovasse que o defeito do produto é proveniente da fabricação e não do mau uso do consumidor, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, qual seja o de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

3.

Ademais, é necessário esclarecer que há uma diferença entre o celular ser à prova d`água, ou seja, que pode ser literalmente colocado dentro de uma piscina e que continuará livre de danos, e o aparelho ser resistente à água, que é o caso do aparelho da autora.

4.

Portanto, reconhecida a excludente de responsabilidade, inexiste ato ilícito praticado pelas rés, não havendo falar em substituição do produto ou restituição de valores, pois o mau uso do aparelho celular gera a perda da sua garantia.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da Apple Computer Brasil LTDA em razão de vício apresentado em seu celular modelo Iphone X cinza especial 64 BG.

Sustenta que o defeito apresentado pelo produto decorreu do contato com a água (respingos de água), apresentando problemas desde então com o reconhecimento facial do aparelho, no entanto, sustenta que a principal característica do produto é ser resistente a água, de modo que não poderia haver nas exclusões da garantia o contato com líquidos. Aduz que por diversas vezes tentou encaminhar o produto para assistência técnica, contudo, a loja em que seria realizado o reparo encontrava-se fechada. Tentou resolver a celeuma de forma administrativa junto ao PROCON/MT, contudo, sem êxito.

Contestado o feito, o juízo de origem nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de danos materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada APPLE a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LARISSE CHRISTINA GARCIA DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) DETERMINO que a parte autora devolva o produto objeto de discussão desta lide em favor da empresa reclamada, cabendo a empresa retirar o produto no endereço do autor ou custear as despesas para o envio do produto via correio, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após este prazo o autor não estará mais obrigado a entregar o produto, exceto se a empresa comprovar a má-fé do autor na devolução.

Irresignada, a empresa APPLE COMPUTER BRASIL LTDA apresentou recurso da decisão. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença de origem, alega que o aparelho teve contato com líquido, o que afasta a garantia e evidencia o mau uso por parte da autora. Salienta que o aparelho é resistente à água, mas não a prova d’água, bem como consta no termo de garantia que estaria excluído os vícios decorrentes de contato com líquidos. Requereu a improcedência da ação.

Em sessão de julgamento realizada no dia 19.10.2021 a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo na integralidade a sentença objurgada.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, entendo que o caso é de reforma da sentença, pelas razões que passo a expor a seguir:

Não foi trazido aos autos nenhum documento que comprovasse que o defeito do produto é proveniente da fabricação e não do mau uso do consumidor, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, qual seja o de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria consumidora alegou na exordial ter molhado o produto, que é resistente à água.

Destaca-se ainda que o fato da propaganda do celular referir que ele seria resistente a água não significa que ele seja a prova d'água.

A parte junta apenas reclamação no Procon, o que não é suficiente a demonstrar a existência de vício de fabricação. Cabia ao autor encaminhar o produto a outras lojas de assistência técnica a fim de serem elaborados laudos que confirmassem a sua tese, de que se tratava de vício de fabricação.

Nestas condições, improcede o pedido, tendo em vista que o vício apresentado pelo equipamento deu-se em razão de exclusiva culpa da parte autora, incidindo na espécie, o art. 12,§ 3o, III, do CDC.

No sentido afirmado, cito jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO DE CELULAR SEM FUNCIONAMENTO DA CÂMERA. ENCAMINHAMENTO PARA A ASSISTÊNIA TÉCNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DO PRODUTO. PROVA DOS AUTOS RESTRITA AO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA PRÓPRIA DEMANDADA. PROVA EM CONTRÁRIO PELA DEMANDANTE INEXISTENTE. RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS EM REDE SOCIAL INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007265994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 27/04/2018)

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, ainda que estivesse comprovada a origem do defeito, tal fato, por si só, não caracteriza o dano moral, tratando-se de mero dissabor.

Dessa forma, a medida de direito cabível é a improcedência da ação.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pelo
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022